Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725215-93.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUANA CAROLINE DE DEUS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUANA CAROLINE DE DEUS contra o v. acórdão exarado sob o ID 43184602, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação por si interposto para reformar a r. sentença hostilizada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43535649, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 16:36:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora